Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada.
3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso.
4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.